Tribunal: TJDFT
Processo: 0738731-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738731-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre o cabimento do recurso, considerando que foi interposto contra despacho ordinatório. Demais, considerando que a agravante teve ciência da decisão de expedição de mandado em momento anterior, manifeste-se sobre a ocorrência de preclusão para recorrer nesta oportunidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator